Tribunal: TJSP
Processo: 1001091-56.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ção de provento, adotando-se como parâmetro os vencimentos dos funcionários da CPTM – impossibilidade de tomar como paradigma funcionários da CPTM – inexistência de base legal a autorizar a pretendida equiparação – precedentes desta E. Corte – eventual reajuste conferido pelo ente previdenciário descabido – sentença de procedência reformada - recurso e reexame necessário providos
(TJSP; Apelação Cível 1001091-56.2017.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 14/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/09/2020

Data de publicação:

14/09/2020

Ementa:
Funcionalismo – pensionistas de empregados da extinta FEPASA – percepção de diferenças complementação de provento, adotando-se como parâmetro os vencimentos dos funcionários da CPTM – impossibilidade de tomar como paradigma funcionários da CPTM – inexistência de base legal a autorizar a pretendida equiparação – precedentes desta E. Corte – eventual reajuste conferido pelo ente

Ementa:
Funcionalismo – pensionistas de empregados da extinta FEPASA – percepção de diferenças complementação de provento, adotando-se como parâmetro os vencimentos dos funcionários da CPTM – impossibilidade de tomar como paradigma funcionários da CPTM – inexistência de base legal a autorizar a pretendida equiparação – precedentes desta E. Corte – eventual reajuste conferido pelo ente previdenciário descabido – sentença de procedência reformada - recurso e reexame necessário providos